Tribunal: TJPA
Processo: 0814470-31.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814470-31.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: BETANIA MARIA AMORIM VIVEIROS

PACIENTE: ERICK GOMES DA SILVA

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
:
direito processual penal. habeas corpus. homicídio qualificado consumado e tentado. prisão preventiva. réu foragido por longo período. contemporaneidade dos fundamentos. ordem denegada. condições pessoais favoráveis insuficientes. ordem denegada.

i. caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado por homicídio qualificado consumado e tentado, contra decisão que manteve sua prisão preventiva, fundada na gravidade concreta dos fatos e no risco à aplicação da lei penal, após permanência em condição de foragido por aproximadamente sete anos.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, diante da alegada ausência de contemporaneidade, do encerramento da instrução, da falta de revisão nonagesimal e da possibilidade de medidas cautelares diversas.

iii. razões de decidir

3. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos fundamentos cautelares, e não à data do fato ou da decretação da medida.

4. A condição de foragido por longo período evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e renova a atualidade do periculum libertatis.

5. A gravidade concreta do crime, com pluralidade de vítimas e imputação de homicídio qualificado consumado e tentado, autoriza a manutenção da custódia para resguardar a ordem pública.

6. O encerramento da instrução não afasta fundamentos autônomos da prisão preventiva, como a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

7. A ausência de revisão nonagesimal não gera revogação automática da prisão preventiva, especialmente quando a custódia foi reavaliada na sentença de pronúncia.

8. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da imputação e do histórico de evasão.

iv. dispositivo e tese

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. A fuga prolongada do acusado constitui fundamento concreto e contemporâneo para a manutenção da prisão preventiva. 2. A contemporaneidade da custódia cautelar deve ser aferida pela persistência atual dos fundamentos do art. 312 do CPP, e não pela data do crime ou do decreto prisional. 3. A ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva não implica revogação automática da custódia.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; CP, art. 14, II; CPP, arts. 312, 315, § 1º, 316, parágrafo único, 319 e 366.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 231.023 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023; STJ, AgRg no HC n. 1.075.654/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2026; STJ, AgRg no HC n. 1.096.482/BA, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 24.06.2026; STJ, AgRg no RHC n. 233.153/PI, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 17.06.2026; TJPA, HC Criminal n. 0801465-39.2026.8.14.0000, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Seção de Direito Penal, j. 24.02.2026; TJ/PA, Súmula n. 08.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

22ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal,
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em formato presencial, realizada aos seis dias
do mês de
julho
de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 06

de
julho
de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
impetrado em favor de
ERICK GOMES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, ao fundamento de que a prisão preventiva do paciente, decretada e mantida nos autos da Ação Penal nº 0818091-18.2023.8.14.0040, na qual responde pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal) e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal),
padece de manifesta ilegalidade.

Segundo consta dos autos de origem, em 14 de abril de 2019, o paciente e outros corréus, agindo, em tese, com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, teriam matado a vítima Arthur de Sousa Santos e tentado matar as vítimas Matheus de Sousa Santos, Gefferson de Lima Belisário e Cledenei de Sousa Amorim, após desentendimento ocorrido em estabelecimento comercial situado no Bairro Vila Rica, em Parauapebas/PA. As vítimas, ao deixarem o local em motocicletas, foram interceptadas pelos denunciados, que efetuaram disparos de arma de fogo e, em seguida, desferiram golpes de faca contra a vítima Arthur, ocasionando-lhe a morte.

Em 22 de maio de 2019, antes mesmo do recebimento da denúncia — o qual sobreveio em 2 de julho de 2019 —,
foi decretada a prisão preventiva do paciente
,
com fundamento na conveniência da instrução criminal, na garantia da aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública
.
Não localizado para citação pessoal, o paciente foi citado por edital em 2023, sobrevindo a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Somente em 2024 o paciente tomou conhecimento da persecução penal, ocasião em que constituiu defesa técnica e requereu a revogação da prisão preventiva, pedido que veio a ser indeferido pelo Juízo de origem. A partir de então, o paciente passou a participar regularmente dos atos processuais, tendo a instrução criminal sido concluída com a realização da audiência de instrução e julgamento em 8 de outubro de 2025.

Em 9 de dezembro de 2025, sobreveio sentença de pronúncia, que julgou parcialmente admissível a denúncia,
pronunciando o paciente pela prática de homicídio qualificado consumado, em desfavor de Arthur de Sousa Santos, e de tentativa de homicídio qualificado, em desfavor de Gefferson de Lima Belisário.
Na mesma decisão,
procedendo à reanálise da custódia cautelar nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, o Juízo a quo manteve a prisão preventiva do paciente, consoante o seguinte teor, que ora se transcreve:

“Passo a fazer a reanálise da decretação da prisão preventiva, com base no que dispõe o parágrafo único do art. 316 do CPP.

Mantenho a prisão preventiva do acusado, por persistirem os fundamentos que a justificaram, notadamente a gravidade concreta do crime, sua possível vinculação a organizações criminosas e o risco concreto à aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP, especialmente diante de sua condição de foragido por longo período, conforme consta nos autos.

Por essa razão, MANTENHO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do réu.” (Sentença de Pronúncia, Processo nº 0818091-18.2023.8.14.0040, Num. 34476906 / 36959728, j. 09/12/2025)

É precisamente esse o pronunciamento judicial reputado coator pela impetrante, na medida em que corporifica o ato mais recente do Juízo de origem a reafirmar, de forma fundamentada, a subsistência da custódia cautelar do paciente.

Irresignada com a manutenção da prisão, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, apreciado por este Egrégio Tribunal, contra o qual foram opostos embargos de declaração ainda em tramitação.

Não obstante todo esse iter processual,
somente em 7 de maio de 2026 foi efetivamente cumprido o mandado de prisão preventiva originalmente expedido em 2019, quando o paciente foi localizado e recolhido à Casa de Prisão Provisória do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO, onde permanece custodiado.

Nessas condições, sustenta a impetrante, em síntese, a
ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, ao argumento de que o decreto prisional, editado em 2019, não poderia subsistir, sete anos depois, sem a demonstração de fatos novos aptos a evidenciar a permanência do
periculum libertatis
; o
exaurimento dos requisitos autorizadores da custódia
,
notadamente em razão do encerramento da instrução criminal
, circunstância que esvaziaria o fundamento relativo à sua conveniência; a
ausência de revisão da prisão no prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
; e a
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente
— primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Nesses termos,
requer a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, subsidiariamente pleiteando a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Submetido o feito à apreciação liminar, esta relatora indeferiu o pedido liminar (ID 37193561).

Instada a prestar informações, a Juíza da 2ª Vara Criminal de Parauapebas assim se manifestou (ID
37360892):

“a) SÍNTESE DOS FATOS — Consta dos autos que no dia 14 de abril de 2019 (...) os denunciados Jeciane Gomes de Souza, Thifani Miranda Silva, Savio Jonatan Silva de Sousa, Erick Gomes da Silva, Leonilton de Sousa Miranda e ‘Kiko’, agindo com animus necandi (vontade assassina), por motivo torpe e mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, mataram a vítima Arthur de Sousa Santos, bem como tentaram matar as vítimas Matheus de Sousa Santos, Gefferson de Lima Belisário e Cledenei de Sousa Amorim (...).

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO — Na pronúncia consta a manutenção da prisão preventiva, da qual destaco o seguinte: ‘Mantenho a prisão preventiva do acusado, por persistirem os fundamentos que a justificaram, notadamente a gravidade concreta do crime, sua possível vinculação a organizações criminosas e o risco concreto à aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP, especialmente diante de sua condição de foragido por longo período, conforme consta nos autos.’

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE — Não responde a outros processos criminais.

(...).

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO — O processo está aguardando apresentação de contrarrazões recursais.”

Remetidos os autos ao Ministério Público de Segundo Grau, na qualidade de
custos legis
, opinou a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
“pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem impetrada.”
(Textual) (ID 37440627)

É o relatório.

VOTO

O
writ
preenche os pressupostos formais de admissibilidade, porquanto dele conheço.

A
prisão preventiva constitui
, de fato,
medida de natureza cautelar e excepcional
,
somente legitimada quando presentes, cumulativamente
,
a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
(
fumus commissi delicti
), bem como
ao menos um dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
—
garantia da ordem pública
,
garantia da ordem econômica
,
conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal
(
periculum libertatis
).

Não se cuida
, em hipótese alguma,
de antecipação de pena
, tampouco de efeito automático da imputação penal, mas de providência de
ultima ratio
, vinculada à demonstração concreta e atual do risco processual que se pretende conjurar.

No caso dos autos, a
materialidade
delitiva e os
indícios de autoria

não constituem objeto de impugnação nesta via
, tendo sido, ademais,
expressamente reconhecidos na sentença de pronúncia, cuja competência para o exame da prova indiciária relativa às qualificadoras foi reservada, de forma correta, ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa
.

Portanto, a controvérsia posta neste
habeas corpus
circunscreve-se, portanto, à subsistência atual do
periculum libertatis
.

Da alegada ausência de contemporaneidade

Adianto que a tese central da impetração não comporta acolhimento
.

A
exigência de contemporaneidade
, introduzida pela
Lei nº 13.964/2019 nos §§ 2º do art. 312 e 1º do art. 315 do Código de Processo Penal
,
não impõe que o fato criminoso seja recente, tampouco que o cumprimento do mandado prisional ocorra em curto espaço de tempo após a sua expedição
.
O que a norma exige é que os fundamentos invocados para a prisão — e não a data do crime ou da decretação — sejam atuais, concretos e persistentes no momento em que a medida é mantida ou efetivada
. Trata-se de distinção que se revela decisiva para o deslinde da presente controvérsia, na medida em que a defesa, embora corretamente identifique o vetor legal aplicável, incorre em equívoco ao localizar o marco de aferição da contemporaneidade na data do fato delituoso, quando o exame correto deve recair sobre a persistência atual das razões que sustentam a segregação cautelar.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme nesse sentido, ao afirmar que “(...)
A contemporaneidade dos motivos da prisão refere-se ao risco atual que a liberdade do imputado representa, e não à data do fato delituoso
(...).”
(AgRg no HC n. 1.096.482/BA, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 24/6/2026, DJEN de
29/6/2026
.)

Portanto, o
exame da contemporaneidade da custódia não leva em consideração apenas o lapso temporal decorrido entre o fato e o decreto prisional, mas, sobretudo, a permanência atual da cautelaridade que ensejou a medida.

E,
quando o próprio decurso do tempo decorre da
condição de foragido do acusado
, a jurisprudência é uníssona ao reconhecer que
tal circunstância, por si só, renova a contemporaneidade do risco à aplicação da lei penal, na exata medida em que a fuga é fato que se prolonga no tempo e que persiste enquanto o acusado permanecer oculto da Justiça.

Nesse sentido, o STF, em recente julgamento, decidiu:

“(...)

I – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte,
a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva.
Precedentes. II –
No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu logo depois de praticar o crime, e assim permaneceu mesmo quando foi beneficiado com outras cautelares alternativas
. Precedentes. (...) (HC 231.023 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023)”
(STF - RHC: 00000000000000274283 GO, Relator: CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 26/06/2026, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26/06/2026 PUBLIC
30/06/2026
)

O
Superior Tribunal de Justiça
, por sua vez, em recente julgado decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO FORAGIDO. GRAVIDADE CONCRETA. CORRÉUS EM SITUAÇÕES DIVERSAS DA REALIDADE FÁTICA DO AGRAVANTE. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO MANTIDA.

1. A condição de foragido, evidenciada pelo não cumprimento do mandado de prisão preventiva, demonstra risco concreto de frustração da aplicação da lei penal, legitimando a custódia cautelar.

2
. A gravidade concreta da conduta imputada, envolvendo homicídio qualificado mediante paga, com modus operandi de elevada reprovabilidade e vítima idosa, evidencia periculosidade e fundamenta a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, conforme jurisprudência consolidada
. (...)

4. A contemporaneidade exigida pelo art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal refere-se à atualidade dos motivos da prisão; a situação de fuga é fato atual e permanente que se renova diariamente, evidenciando a necessidade contemporânea da custódia.
”
(STJ; AgRg no HC n. 1.075.654/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2026, DJEN de
29/6/2026
.)

No mesmo sentido:

“(...)
5. A contemporaneidade dos motivos da prisão refere-se ao risco atual que a liberdade do imputado representa, e não à data do fato delituoso, permanecendo o periculum libertatis evidenciado pela evasão prolongada e pela possibilidade de nova fuga.”
(STJ; AgRg no HC n. 1.096.482/BA, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 24/6/2026, DJEN de
29/6/2026
.)

“(...) 6. A contemporaneidade da cautelar decorre da permanência do risco atual e concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, não se vinculando exclusivamente à data do fato.”
(STJ: AgRg no RHC n. 233.153/PI, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/6/2026, DJEN de
25/6/2026
.)

No caso em exame, o Juízo
a quo
, ao
proceder à reanálise da custódia por ocasião da pronúncia
, explicitou, de forma concreta, os fundamentos que reputou subsistentes:
a gravidade concreta do crime
—
homicídio qualificado consumado e tentado, praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, contra pluralidade de ofendidos
—, a
possível vinculação do paciente a organizações criminosas rivais
, tal como indicado nos depoimentos colhidos na fase policial, e,
sobretudo
, o
risco concreto à aplicação da lei penal evidenciado pela permanência do paciente na condição de foragido por aproximadamente sete anos
.

Tais fundamentos, longe de se esvaziarem pelo decurso do tempo, foram justamente por ele reforçados, na medida em que a permanência do paciente à margem da persecução penal, por tão dilatado período, é, em si mesma, o fato contemporâneo exigido pela lei processual.

Do alegado exaurimento dos requisitos autorizadores da prisão

Não prospera, igualmente
, a
alegação de exaurimento integral dos fundamentos cautelares
.

É certo que
a conveniência da instrução criminal, enquanto fundamento autônomo, perde parte de sua força com o encerramento da fase probatória
.
Tal circunstância, contudo, não contamina os demais fundamentos invocados pelo Juízo
a quo
, os quais,
à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
,
são autônomos entre si e dispensam concorrência cumulativa
.

A garantia da aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, expressamente indicadas na decisão impugnada, subsistem íntegras, na medida em que a condição de foragido do paciente e a gravidade concreta do delito não se alteraram com o encerramento da instrução; ao contrário, a pronúncia consolidou, em cognição mais aprofundada, a plausibilidade da imputação.

Por outro lado, pontuo que é orientação sedimentada nas Cortes Superiores, segundo a qual
condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não têm o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes, como no caso, elementos concretos que a justifiquem
(
STJ
, AgRg no HC n. 1.075.654/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
24/6/2026
, DJEN de 29/6/2026.).

No mesmo sentido é o
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

A jurisprudência é, de resto,
firme em reconhecer que a condição de foragido por longo período constitui, por si só, fundamento idôneo e concreto para a manutenção da prisão preventiva, mesmo quando amparada em fundamentação sucinta
(AgRg no HC n. 1.082.122/MG, relatora Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2026, DJEN de
29/6/2026
.).

Da ausência de revisão nonagesimal

Também não se sustenta a alegação de ilegalidade decorrente da ausência de revisão da custódia no prazo de noventa dias previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que
tal prazo não ostenta natureza peremptória, de sorte que sua inobservância não conduz à automática ilegalidade da prisão nem impõe a soltura imediata do custodiado, devendo a questão ser dirimida a partir da persistência, ou não, dos fundamentos que legitimam a medida
.

Colaciono, por oportuno, recente julgado do STJ:
“(...) 5. A revisão nonagesimal dos fundamentos da prisão cautelar foi periodicamente realizada, e, conforme a jurisprudência,
sua eventual falta não determina a revogação automática da custódia
.”
(AgRg no RHC n. 232.538/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2026, DJEN de
23/6/2026
.)

E, ainda:

“(...)

4. A ausência de revisão nonagesimal não acarreta a revogação automática da prisão preventiva, sendo suficiente, na espécie, a existência de sucessivas reapreciações e a recomendação de reexame.”

(STJ; AgRg no RHC n. 232.015/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2026, DJEN de
22/6/2026
.)

De igual modo, a jurisprudência desta Corte de justiça tem reconhecido que a
exigência de reavaliação periódica de ofício não se aplica, como regra, ao acusado que permanece foragido, porquanto, nessa hipótese, os fundamentos autorizadores da prisão — notadamente a garantia da aplicação da lei penal — conservam-se hígidos e conhecidos enquanto durar a fuga, sendo desarrazoado impor ao Juízo processante a reavaliação, de ofício, de ordens de prisão sequer cumpridas.

A propósito:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
CONTEMPORANEIDADE
PRESERVADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PACIENTE FORAGIDO

POR DÉCADA
. ORDEM DENEGADA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.A ausência de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva não gera, por si só, nulidade ou revogação automática, sendo suprida pela prolação da sentença de pronúncia devidamente fundamentada.” (TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0801465-39.2026.8.14.0000 - Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES - Seção de Direito Penal - Julgado em 24/02/2026)

Portanto, a inobservância do prazo nonagesimal não implica a revogação automática da custódia cautelar.

De todo modo, no caso concreto, a
própria pronúncia
, proferida em
9 de dezembro de 2025
,
já consubstanciou reanálise expressa e fundamentada da necessidade da custódia, nos termos do dispositivo legal invocado pela Defesa, de sorte que, mesmo sob a ótica mais rigorosa, não se verifica omissão apta a macular a legalidade da prisão.

Da insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão

Por fim,
também não se afigura viável, na hipótese, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

A gravidade concreta do delito imputado ao paciente —
homicídio doloso qualificado
por
motivo torpe
e por
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, com
pluralidade de ofendidos
,
em contexto de possível disputa entre grupos rivais
—,
associada à sua prolongada permanência em local incerto
,
tendo, inclusive, sido capturado em outro Estado da Federação, especificamente em Aparecida de Goiânia/GO,
evidenciam
a
inadequação
e a
insuficiência de medidas menos gravosas para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, não vislumbro, na hipótese, qualquer teratologia ou ilegalidade flagrante apta a autorizar a intervenção desta Corte na avaliação procedida pelo Juízo natural da causa, o qual, por estar mais próximo dos fatos, das partes e do conjunto probatório, se encontra em melhores condições de aferir a subsistência do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Ante todo o exposto, e em
harmonia com o parecer ministerial
,
não vislumbro,
na espécie,
o alegado constrangimento ilegal
, porquanto a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, proferida por ocasião da sentença de pronúncia, encontra-se concreta e adequadamente fundamentada, com amparo nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, revestindo-se, ademais, da contemporaneidade exigida pela legislação processual penal, na medida em que os fundamentos invocados — gravidade concreta do crime e risco à aplicação da lei penal, evidenciado pela permanência do paciente na condição de foragido por aproximadamente sete anos — permanecem atuais e subsistentes.

Diante dessas considerações,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA.

É o voto.

Belém/PA, 06 de julho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/07/2026